Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715573-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON FERREIRA INACIO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCIS VILACA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CLAYTON FERREIRA INÁCIO (ID 58116313) ante a decisão interlocutória proferida pela 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito condominial n. 0712557-66.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela requerida, nos seguintes termos (ID 58116318): “Não vislumbro probabilidade no direito autoral suficiente para a concessão da tutela provisória requerida. A verificação dos valores devidos a título de taxas condominiais exige o contraditório, sendo que em tese a obrigação de pagar taxa condominial em proporção ao tamanho do imóvel é a regra e a situação jurídica nebulosa que o referido condomínio enfrentou poderia justificar a não implementação das cobranças no tempo normal, o que seria bem diferente de deixar voluntariamente de exercer tal direito. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória.” O Agravante alega que: (i) sempre esteve regular com o cadastro de sua unidade e concorda com a divisão de seu lote em 02 (duas) unidades autônomas, discriminadas em “37” e ”39”, e que já está pagando os boletos separados das taxas condominiais dessas unidades desde a instituição na referida assembleia; (ii) busca com o presente processo a declaração de nulidade da Assembleia realizada no dia 11 de julho de 2023, no que tange a pauta n. 2, com fundamento no princípio da supressio, segundo o qual a cobrança de débitos antigos e inexistentes, após longo período de inércia do condomínio, configura abuso de direito e enriquecimento sem causa; (iii) o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada ao argumento de insuficiência de provas e necessidade do contraditório para análise; (iv) como fato novo, tem-se que foi convocada Assembleia Geral Ordinária no Condomínio por 1/4 dos condôminos para análise das contas da atual gestão, em queo Conselho Fiscal apontou irregularidades em contratos milionários entabulados sem o aval da Assembleia ou do referido Conselho, sem emissão de notas fiscais, com pagamentos paralelos à funcionários e empresas para o exercício deste mesmo objeto contratual milionário, o que demonstra improbidade administrativa no exercício da função do Síndico; (v) diante de situações tão graves e emergentes, o Agravante necessita deliberar e votar na análise destas contas, contudo, por terem dividido sua unidade condominial em 02 (duas) e infundido taxas dos últimos 5 (cinco) anos em uma delas, a Administração não lhe permitiu o exercício de voto, sequer por meio da unidade adimplente em seu nome, o que justifica a intervenção imediata para deferimento do pedido liminar pleiteado; (vi) a unidade cobrada retroativamente possui uma área de 1.200m2 de fato desde 1995, conforme demonstrado pela cadeia de contratos de compra e venda efetuados desde a fundação do Condomínio, todavia, a união dos lotes para cobrança de taxas condominiais decorreu de ato do Condomínio, tendo em vista que os documentos cadastrais todos eram reportados de forma individualizada pelos proprietários responsáveis pelas unidades; (vii) a justificativa da administração em não resolver a situação destes imóveis que se encontram na mesma situação do demandante sempre foi a perda dos arquivos cadastrais das unidades do Condomínio; (viii) a Lei 4.591/64, em seu art. 22, § 1o, alínea “g”, arrola dentre as atribuições do síndico a guarda de documentos relativos ao condomínio; (ix) inexiste responsabilidade do Autor em arcar com débitos pretéritos em decorrência de atos ilícitos praticados contra o condomínio pelos síndicos gestores; (x) criou-se uma expectativa de não haver cobrança, pois, o Requerente nunca foi notificado para pagar qualquer taxa; (xi) o perigo da demora é iminente e, por sua vez, também resta documentalmente comprovado nos autos tendo em vista que o exercício de seus direitos como condômino em sua plenitude foram aniquilados, não podendo sequer deliberar, votar e ser votado nas assembleias condominiais, que são soberanas e obrigam a todos, independe do voto; (xii) salienta como embasamento também a possibilidade óbvia de ter o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), e sofrer com medidas constritivas decorrentes de demandas judiciais, sendo obrigado a custear débito indevido de alta soma; (xiii) a concessão da tutela pretendida não esgota o mérito da questão, uma vez que o pedido possui natureza facilmente reversível, motivo pelo qual não encontra óbice no §3o do art. 300 do CPC. Ao final, requer: 1) o recebimento do presente recurso; 2) a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, em caráter liminar, a fim de que seja determinada a suspensão da cobrança do débito no montante de R$ 38.715,94 (trinta e oito mil, setecentos e quinze reais e noventa e quatro centavos) tanto pela via extrajudicial (com a retirada da inscrição do nome do Requerente em cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA caso tenha ocorrido, e impossibilidade de restrição do demandante em votar e ser votado nas Assembleia condominiais referente às suas 02 unidades), quanto pela via judicial (eventual cobrança em processo); 3) “Alternativamente, tendo em vista a Assembleia Geral Ordinária designada para a data de 20/04/2024 às 09:00h, e que o débito condominial possui caráter propter rem, ou seja, acompanha a coisa e não a pessoa, pleiteia a autorização judicial para votar e ser votado na referida Assembleia e em outras que forem designadas, com direito a pelos menos 01 voto, o de sua unidade adimplente; 4) Ao final, pugna pelo ratificação do pedido liminar, dando procedência total ao presente recurso. Preparo recolhido (ID 58116318). Em decisão (ID 58144878), indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na petição de ID 58218985, o Agravante requer a desistência do agravo de instrumento e a sua extinção sem resolução do mérito. É relatório. DECIDO. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024 13:58:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador